Tribunal: CARF
Processo: 10640.721160/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.721160/2013-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.350 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
ANTONIO LAMY NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
IRPF. DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. PAGAMENTO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
Cabe ao contribuinte comprovar, por meio de documentos idôneos, que foi
efetivado o pagamento da pensão alimentícia judicial. Em não sendo apresentado
os documentos comprovatórios dos pagamentos realizados, com informações de
decisão judicial e ofício do poder judiciário, deve ser a glosa lançada sobre a
dedução na DIRFP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata
Mello, Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal,
Alfredo Jorge Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.721160/2013-37
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.350 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721160/2013-37

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ANTONIO LAMY NETO, contra
o acórdão de julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Brasília-DF (3a Turma da DRJ/BSB), e que entendeu ser improcedente a impugnação do
contribuinte.
Por meio da por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, na descrição dos fatos e enquadramento legal apurou dedução indevida de pensão
Alimentícia Judicial, no valor de R$ 8.135,11. Foram acatados os valores de R$ 4.425,03 e R$
4.360,00, pagamentos feitos a Irineia do Nascimento e a Maria Aparecida Costa,
respectivamente. Foi apurado imposto suplementar de R$ 529,55, mais multa de ofício e juros de
mora, referente ao imposto de renda pessoa física do exercício 2012.
Nas e-fls. 62 e seguintes, o recorrente interpõe Recurso Voluntário alegando, em
apertada síntese, que consta decisão judicial (juntando também em seu recurso) que determinou
o pagamento da referida pensão, e que teve redução da pensão em 25%, mantendo-se outros 25%
do comprometimento do seu salário.
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
O art. 35, Lei n°9.250, de 26/12/1995, determina quem, atendendo as condições
legais, pode ser considerando dependente do contribuinte na DIRPF:
Art. 35 Para efeito do disposto nos arts. 4°, inciso III, e 8°, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da unido resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não. superiores ao limite de isento do mensal:
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
1° Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau”.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.350 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721160/2013-37

A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado o seu efetivo
pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, bem
como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação
ou discrimine ela.
Assim, são dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos termos do art. 8o, II, f, da
Lei no. 9.250/95, in verbis:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”;
Cumpre registrar que a Súmula CARF 98 foi revogada1, em razão de que essa
remetia ao que a Lei determinava, e que relacionava, como acima descrito, dispositivo do antigo
CPC revogado. Porém, a vigência do artigo acima citado ainda prevalece, e o seu entendimento é
aplicável ao caso concreto.
A decisão de piso assim se manifestou:
Compulsando os autos, depreende-se que a autoridade lançadora considerou
como dedução os valores de R$ 4.425,03 e R$ 4.360,00, pagamentos feitos a
Irineia do Nascimento e a Maria Aparecida Costa, respectivamente, fls. 8/29.
A importância acatada relativa a Maria Aparecida obedeceu ao limite de um
salário mínimo, de acordo com a determinação judicial.
Os documentos trazidos aos autos não comprovam direito ao restabelecimento
da despesa glosada. Vê-se que nada foi apresentado para mostrar que o valor
constante do comprovante de rendimentos emitido pela Prefeitura Municipal de
Santos Dumont, fl. 8, foi pago a Irinéia do Nascimento por determinação
judicial ou acordo homologado judicialmente.
Com isso, conforme se verificam dos documentos juntados na impugnação e no
recurso, o contribuinte não obrou comprovar que a dedução da pensão alimentícia obedece aos
parâmetros legais para dedução do IR, e que no valor glosado remanescente não seria devido.
Ademais, o documento juntado em sua peça recursal de e-fl. é de 2009, e nele consta redução de
25% da pensão alimentícia. Já o acordo celebrado e homologado em juízo em 2011, dá conta que
a pensão seria estipulada em um salário mínimo e a guarda da criança ficaria com o próprio
recorrente.
Assim, não há como dar provimento ao seu recurso, devendo ser mantida a glosa
da pensão alimentícia.

1 Súmula revogada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.350 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721160/2013-37

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para NEGAR-LHE,
realizando a manutenção da decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 71
DF CARF MF
Original